Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXIGIBILIDADE DO MONTANTE COBRADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MATÉRIAS JÁ SUSCITADAS ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É inviável submeter à reanálise matérias já suscitadas anteriormente, mas superadas em face da preclusão.

2. É vedado conhecer de matérias, ainda que de ordem pública, não enfrentadas na Decisão agravada, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

3. O levantamento da constrição incidente sobre o veículo da agravante demanda a satisfação integral do débito executado.

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.